Tribunal: TJBA
Processo: 8039717-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039717-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: BENEDITO PEREIRA DOMINGUES

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ COTRIM FREIRE

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos da ação originária, deferiu tutela provisória para determinar a suspensão dos descontos mensais incidentes no benefício previdenciário da parte autora, ora agravada, em razão de questionamento acerca da validade do contrato de empréstimo consignado. A decisão agravada fixou multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a adequação da decisão concessiva da tutela de urgência, especialmente quanto à manutenção da suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada e à proporcionalidade da multa cominatória arbitrada.

III. Razões de decidir
3. O art. 300 do CPC/2015 autoriza a concessão da tutela de urgência quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. A continuidade dos descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar compromete a subsistência da agravada, caracterizando risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
4. O deferimento da tutela de urgência não enseja perigo de irreversibilidade, pois eventual improcedência da ação permitirá ao agravante cobrar os valores suspensos, com os devidos encargos.
5. A multa fixada em caráter diário não se mostra adequada ao objeto da obrigação, uma vez que os descontos questionados têm periodicidade mensal. Nesses casos, a sanção deve incidir por evento de descumprimento, de modo proporcional e compatível com a natureza da obrigação.
6. Possível a revisão da multa cominatória nos termos do art. 537, § 1º, do CPC/2015, fixando-se sua incidência em R$ 1.000,00 (mil reais) por mês de descumprimento, limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para modificar a periodicidade e o valor da multa fixada, mantendo-se a suspensão dos descontos.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando questionada a validade do contrato de empréstimo consignado e demonstrado risco de comprometimento da subsistência do beneficiário. 2. A multa cominatória deve observar a periodicidade da obrigação imposta, incidindo por evento de descumprimento quando se tratar de descontos mensais em benefício previdenciário.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039717-91.2025.8.05.0000
, em que figura, como Agravante, o
BANCO BRADESCO

S.A.
, e, como Agravada,
BENEDITO PEREIRA DOMINGUES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto condutor apresentado pelo do Relator.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA